Tribunal: STF
Processo: HC 190793
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 598.834/MG, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 18/2/1952) cumpre pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no artigo 214 cumulado com o artigo 224, “a”, ambos do Código Penal. 
    O Juízo das Execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora, nos termos seguintes (Doc. 3, fls. 16-17): 
    Saliento que a Portaria Conjunta nº 19 do TJMG/2020 apenas recomenda a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, cabendo ao magistrado competente analisar a necessidade e conveniência da medida conforme a situação que o preso se encontrar submetido. De igual modo, em caráter de recomendação, o CNJ editou a Portaria nº 62/2020, na qual prevê medidas preventivas ao alastramento da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas carcerário e socioeducativo da justiça penal, a serem implementadas pelos magistrados e Tribunais competentes.
    E, no caso em análise, por ora, o impetrante não conseguiu demonstrar que o paciente, apesar da enfermidade que o acomete (Doença de Chagas), está submetido a condição de risco na unidade prisional, uma vez que, conforme afirmado na decisão, vem recebendo o atendimento médico para controle de sua doença, bem como a magistrada a quo ressaltou que o presídio vem adotando as medidas adequadas para segurança dos detentos.
    Por tais razões, indefiro a pretensão liminar.
    Requisitem-se informações à autoridade dita coatora (para que esclareça, inclusive, quais medidas tem adotado conforme à Portaria nº62/2020 do CNJ, bem como o atendimento médico recebido pelo paciente na unidade prisional) e dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
    Após, conclusos para julgamento.
    Contra essa decisão, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 4, fls. 21-22), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 29):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF).
    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do writ, imposto pelo enunciado 691 da Súmula do Pretório Excelso, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum agravado por seus próprios fundamentos.
    3. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ. Enfatiza que o Paciente se enquadra no grupo de risco de contágio – idoso (68 anos), cardiopata, hipertenso, doença de chagas. Requer, assim, a concessão da ordem, para seja concedida a pretendida prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme relatado, o ato apontado como coator não enfrentou as questões suscitadas nesta impetração, limitando-se a aplicar o entendimento firmado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior.
    Desse modo, além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competência (cf. HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    De todo modo, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como assentado pelo Juízo de origem, “o impetrante não conseguiu demonstrar que o paciente está submetido a condição de risco na unidade prisional”, destacando que: (a) “A Unidade Prisional informa a regularidade de atendimento médico ao sentenciado”; (b) “o sentenciado está sendo efetivamente acompanhado e que vem recebendo tratamento médico adequado”; (c) “a doença é passível de tratamento no ambiente prisional”; e (d) “não há casos confirmados de contaminação pelo coronavírus na Unidade Prisional”. Ficou registrado, ainda: 
    [...] as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Resolução nº 52/2020) e por este Juízo (Portaria nº 03/2020/VEP/RNS) minimizam o risco de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) no interior da Unidade Prisional, eis que o fluxo de entrada e saída se restringirá aos agentes penitenciários e profissionais de saúde que trabalham no local. 
    Assim sendo, considerando possibilidade de realização do tratamento médico na Unidade Prisional; considerando que o sentenciado está sendo acompanhado pela equipe médica da Unidade Prisional; considerando o regime de cumprimento de penas (fechado); considerando as medidas adotadas para prevenção do COVID-19 (coronavírus) no âmbito da Unidade Prisional; considerando, ainda, o laudo médico juntado aos autos, indefiro o requerimento de prisão domiciliar, assegurado seu direito de receber tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional. 
    Nessas circunstâncias, em juízo de cognição sumária, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa é providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente